Tribunal: TJMT
Processo: 1034684-79.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO - CPF: 771.171.402-59 (RECORRENTE), BARBARA LOCATELLI - CPF: 050.944.471-73 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1034684-79.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

26/06/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO

Recorrido(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS VALORES E TRANSFERÊNCIAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO postula pela obrigação de fazer em desfavor das Recorridas para que libere a sua conta com a finalidade de movimentação financeira, receber valores e realizar pagamento, bem como postula indenização por danos morais em razão do referido bloqueio.

2.
Pois bem, sustenta a Recorrente que possui conta ativa com as empresas Recorridas e utiliza a conta como plataforma de pagamento, para receber suas vendas e fazer transferências, como se fosse um banco tradicional.

3.
Sustenta que a partir do dia 16 de março de 2022 recebeu R$1000,00, em virtude de vendas no site da empresa, contudo, teve sua conta bloqueada, sem motivo aparente, fato incontroverso nos autos.

4.
Consta dos autos que a Recorrente tentou de modo administrativo contestar o bloqueio, asseverando que se trata de valores de suas vendas e que o bloqueio impede de movimentar livremente sua conta digital.

5.
Por outro lado, a Recorrida apesar de ter alegado agir preventivamente para evitar “prejuízo”, após a constatação de que a conta era realmente da consumidora, deveria ter desbloqueado a conta com a reclamação administrativa, contudo, manteve o bloqueio, ensejando em ato ilícito, pois a Recorrente não violou qualquer regra de utilização da plataforma, razão pela qual entendo configurada falha na prestação dos serviços.

6.

E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7.
No caso, entendo pela configuração dos danos morais, tendo em vista que a Recorrente tentou resolver a situação diretamente com a Recorrida, contudo, sem sucesso e, em razão do cancelamento das operações, acabou passando por situação constrangedora em relação à impossibilidade de usufruir de sua conta, realizando operações rotineiras.

8.
Quantum indenizatório a ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.
Sentença parcialmente reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a Recorrente JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO postula pela obrigação de fazer em desfavor das Recorridas para que libere a sua conta com a finalidade de realizar transferências, tais como recebimento pelas suas vendas e efetuar pagamentos, bem como postula indenização por danos morais em razão do referido bloqueio.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a determinação de que a Recorrente liberasse a conta de acesso da Recorrida para realizar pagamento, contudo, indeferiu a indenização por danos morais, tratando o caso como mero aborrecimento..

A Recorrente JOSILENE LARANJEIRA BRANDAO interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência dos danos morais em virtude do bloqueio indevido de sua conta digital, impossibilitando de realizar operações rotineiras.

Em contrarrazões, as Recorridas refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a falha na prestação de serviço, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a improcedência dos danos morais, pois no caso concreto ressalto que ultrapassou o mero dissabor, ensejando a indenização pretendida.

No caso concreto, restou incontroverso o bloqueio efetuado, contudo, não houve comunicação prévia para a parte consumidora/Recorrente, bem como os valores bloqueados (R$ 1.000,00) não foi devolvido para a parte.

Ademais, as contas digitais da Recorrente foram impossibilitada para uso, seja recebimento de valores oriundos da própria plataforma, seja para transferências para terceiros, impossibilitando a Recorrente de utilizar sua conta ao seu livre arbítrio.

Ademais, consta nos autos reclamação administrativa via canal oficial das empresas, onde a Recorrente questiona o bloqueio e solicita a liberação de suas duas contas, bem como a liberação da quantia bloqueada, contudo, sem sucesso.

Assim, diante do contexto probatório reconheço a falha na prestação dos serviços e o consequente dever de indenizar.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8.

Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro

CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de desvio produtivo do consumidor, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor a ser arbitrado perfaz o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
o fim condenar a empresa reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação,
mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023